Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733564-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: MARCO ANTONIO TELES DA SILVA RECORRIDO: DARLEY TOMAZ DE OLIVEIRA, MARIA EDUARDA ROSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO TELES DA SILVA (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0000570-56.2015.8.07.0012, na qual indeferiu a impugnação a penhora de direitos hereditários do devedor. Inconformado, o demandado recorre. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante foi indeferido por esta relatoria, em decisão monocrática, a qual foi mantida no julgamento do Agravo Interno (Aresto n. 1673551 – ID 44619813), assim como inadmitido o Recurso Especial (ID 47059634), e negado provimento ao agravo interposto perante o col. STJ (ID 56538627). Isso posto, intime-se a parte agravante pra recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator